Tribunal: TJSP
Processo: 2058833-79.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar
Inominada Criminal no 2058833-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor,
em que é autor PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu ALEX DOS SANTOS PESSOA MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deferiram a medida cautelar inominada a fim de conceder efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto na origem, expedindo-se
mandado de prisão contra o requerido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Cautelar Inominada Criminal no 2058833-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Mor
2/4
Cautelar Inominada Criminal no 2058833-79.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: Alex dos Santos Pessoa Mesquita
Voto no 13.386
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL
-
USO
DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (RG) - Concessão de efeito
suspensivo em recurso em sentido estrito - Pedido de decretação
de prisão preventiva - Possibilidade - Requerido com
antecedentes criminais e reincidente específico, que ainda se
encontrava evadido do sistema prisional à época da prisão em
flagrante - Medida cautelar deferida.
Cuida-se de requerimento formulado pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo buscando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
em sentido estrito interposto nos Autos no 1500254-47.2020.8.26.0599 da 2a Vara
Judicial da Comarca de Monte Mor/SP.
Alega, em síntese, que foi concedida a liberdade provisória,
de ofício, a Alex dos Santos Pessoa Mesquita, acusado da prática do crime
previsto no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, por fato ocorrido
em 22/02/2020, em razão da paralisação e da suspensão dos prazos processuais
determinados pelos Provimentos CSM no 2.445/2020 e CSM no 2.548/2020, em
decorrência do risco de contaminação pelo COVID-19, em decisão absolutamente
genérica.
Argumenta que o acusado é reincidente e portador de
péssimos antecedentes criminais, tendo feito uso de documento falso para se
eximir de retornar ao cárcere, uma vez que era foragido da Justiça, indicativo no
sentido de que intencionava se furtar ao cumprimento de sua pena, bem como de
que novamente colocará em risco a ordem pública.
Sustenta que a liberdade provisória do acusado dependeria
de alguns pressupostos inafastáveis, tais como: comprovação inequívoca de que
o preso se enquadra no grupo de vulneráveis ao COVID-19; impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Cautelar Inominada Criminal no 2058833-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Mor
3/4
receber tratamento no estabelecimento penal em que se encontra custodiado; e,
por fim, risco real de que a unidade prisional causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
Reforça que, a despeito da superlotação dos presídios, o
desencarceramento de pessoas, sem a devida análise do caso concreto, pode
causar maiores prejuízos à coletividade, ainda mais se considerado que o
acusado é reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais.
Pede, em razão disso, o deferimento da medida cautelar a fim
de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos de
origem, para que seja restabelecida a prisão preventiva de Alex dos Santos
Pessoa Mesquita, para a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei
penal.
Indeferida
a
liminar
(fls.
13/15),
e
dispensadas
as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
deferimento da cautelar pretendida (fls. 18/21).
É o relatório.
A medida cautelar, no meu ponto de vista, deve ser deferida.
Conforme se depreende dos autos originários, o paciente foi
denunciado a fls. 82/83 como incurso nas penas do artigo 304, c.c. o artigo 297,
ambos do Código Penal, porque, dia 22 de fevereiro de 2020, por volta de 14h20,
na Rua Conceição Dadaby da Silva no 51, no Jardim Colina I, na cidade e
Comarca de Monte Mor/SP, fez uso de documento público falsificado, qual seja,
carteira de identidade (RG).
E, respeita a compreensão diversa do Magistrado de origem,
muito embora o delito imputado ao requerido não tenha sido praticado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Cautelar Inominada Criminal no 2058833-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Mor
4/4
violência ou grave ameaça, impossível, a meu ver, atender a Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ele registra condenação
definitiva, por delito da mesma espécie, inclusive, nos Autos no
0038970-28.2017.8.26.0114 (cf. certidão de fls. 53/57 dos autos de origem), e,
principalmente, porque teve a sustação cautelar do regime semiaberto, por
abandono, em 23/10/2019, conforme pesquisa realizada por esta Relatoria no
INTINFO/TJ, permanecendo foragido até a sua prisão nos autos sob análise.
Como se vê, restou demonstrado que a liberdade do indiciado
coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que ele possui
vasta folha de antecedentes, e se encontrava evadido do sistema prisional,
quando foi preso em flagrante ao apresentar documento falso para se identificar,
em que pese a Recomendação no 62 do CNJ, que evidentemente não suprimiu a
análise do caso concreto.
Ante o exposto, defere-se a medida cautelar inominada a fim
de conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto na origem,
expedindo-se mandado de prisão contra o requerido.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator